Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728608-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: INGRID DE SOUZA SOARES D E S P A C H O Pela petição de ID 42925661 o Recorrente esclarece a esta Relatoria que houve tentativa de penhora online, via BacenJud (Id 129176320 dos autos originais), visando a satisfação do crédito perseguido nos autos de n. 0715281- 48.2021.8.07.0001, porém infrutífera. Requer a realização de penhora online, via SISBAJUD e, caso seja infrutífera a tentativa, que sejam realizadas reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução. Subsidiariamente, não encontrando saldo suficiente, requer a intimação da parte executada para nomear bens à penhora e, finalmente, que os autos sejam remetidos à Vara de origem. Nada a prover quanto à petição apresentada. O pedido inicial é tão somente para que seja deferida a realização de consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Referido pedido restou concedido por trinta dias consecutivos, conforme acórdão de ID 41243470. Dessa forma, entendo, s. m. j., que qualquer petição relativa a esta demanda deverá ser dirigida ao Juiz da causa, para onde os autos deverão ser remetidos em momento oportuno, sob pena de supressão de instância. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 11:21:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador